Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707411-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS JACINTO LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 44188938) contra a r. decisão Id. 144896919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715670-45.2022.8.07.0018, movido por Vinícius Jacinto Leal, rejeitou parcialmente a impugnação do Agravante. Foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Agravante, para determinar que os cálculos levem em consideração a alíquota prevista na legislação tributária vigente à época de cada ficha financeira (Id. 147872986). Pretende o Agravante, em síntese, o acolhimento do alegado excesso de execução quanto ao valor das alíquotas apresentadas pelo Exequente e, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria. Requer a concessão de efeito suspensivo. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação (art. 996 do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo no 0701159-81.2018.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, que condenou o Distrito Federal a repetir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos substituídos, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento daquela ação. Uma das questões controvertidas na origem é o valor da alíquota que originou o desconto reputado como indevido no título judicial. Ocorre que a decisão agravada foi integralizada pelo acolhimento dos declaratórios da Agravante, para determinar que a Contadoria Judicial leve em consideração a “alíquota de IR prevalente à época de cada ficha financeira apresentada nos autos”, justamente o pedido veiculado no recurso. Igualmente, foi ordenada a remessa dos autos ao contador para novos cálculos. Falta, assim, interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora